Tribunal: STF
Processo: ARE 1430383
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO IMEDIATA EM RENDA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE.



    1. O Juízo a quo, em fase de cumprimento de sentença, declarou satisfeita a obrigação nos termos do art. 924, II do CPC/2015 e determinou que após o trânsito em julgado fosse dado baixa e arquivado os autos.



    2. Alega a Apelante, em síntese, que o Juízo a quo extinguiu a execução fundamentado em duas premissas, quais sejam, o pagamento dos honorários e a conversão do depósito em renda. Aduz que deveria ter sido intimada da decisão que determinou a conversão em renda, mas isso não ocorreu, caracterizando-se error in procedendo.



    3. Conforme se verifica do disposto no art. 6°, capuz, da Lei n° 13.496/2017, a adesão ao parcelamento implica em conversão em renda dos depósitos.



    4. O disposto no §. 5°, do referido dispositivo legal, prevê que podem desde logo serem os valores convertidos em renda da 'União depositados em conta até a data da publicação da lei.



    5. Se a Lei n° 13.496/2017 foi publicada em 24/10/2017 e o depósito integral do débito no valor de RS 142.149,52, foi realizado em 27/11/2006, em data anterior à publicação, não há como vislumbrar qualquer mácula na determinação de levantamento dos valores requeridos pela União.



    6. Conforme dispõe o art. 6° da Lei 13.496/17, eventuais depósitos vinculados aos débitos (discutidos) serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. E, nos termos de seu § 1°, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT.



    7. O intuito do legislador, § 1°, do art. 6° da Lei n° 13.496/2017, era indicar que os depósitos judiciais seriam aproveitados perante a integralidade dos créditos tributários então discutidos, permitindo ao contribuinte tão somente o pagamento do saldo devedor na forma do PERT, ou a restituição de eventual saldo credor. Precedente: TRF 3' Região, 6ª Turma, ApReeNec n° 5000173-81.2018.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUISANTONIO JOHONSON Dl SALVO, julgado em 10/05/2019, Intimação via sistema DATA: 14/05/2019.



    8. O contribuinte, ao optar pela adesão à programa de parcelamento, com todas as vantagens decorrentes, vincula-se ao disposto no referido programa, bem como está ciente dos requisitos e condições estabelecidos na lei que o instituir.



    9. O pedido genérico de "nova decisão com adequada exposição de suas razões, apurada analise dos elementos de provas existentes no processo e observância dos dispositivos legais que regem a matéria", não tem o condão de modificar o decidido na r. sentença, razão pela qual resta mantida.



    10. Precedentes: TRF4, AG 5030495-60.2018.4.04.0000, Segunda Turma, Relator SEBASTIÃO OGE MUNIZ, juntado aos autos em 01/05/2019; TRF4 5017614-04.2017.4.04.7205, Primeira Turma, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 06/02/2019.



    11. Afasta-se a alegação de má-fé, veiculada pela União (Fazenda Nacional) em suas contrarrazões, pois, não restou caracterizada nenhuma das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC/2015.



    12. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente